Tribunal: TJES
Processo: 5001182-29.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001182-29.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: AGILDO MEDICI BASTOS e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIBERAÇÃO E BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO NA PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, indeferiu tutela provisória de urgência para liberação de veículo FIAT/STRADA VOLCANO CD13, placa SFZ4D03, apreendido pela Polícia Civil no contexto de investigação criminal por suposta apropriação indébita. O agravante, adquirente subsequente do bem e incluído no polo ativo da demanda, sustenta a boa-fé na aquisição e requer a restituição do veículo, apreendido em seu escritório sem mandado judicial cível e com acompanhamento de representante da OAB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o juízo cível pode determinar a liberação de veículo apreendido por autoridade policial no âmbito de investigação criminal; e (ii) estabelecer se a alegada boa-fé do adquirente e os prejuízos decorrentes da privação do uso do bem autorizam a concessão de tutela de urgência para afastar a constrição penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia não se limita à validade do negócio jurídico ou da cadeia dominial do veículo, pois recai, sobretudo, sobre a subsistência de medida constritiva de natureza estritamente criminal vinculada à apuração de suposta apropriação indébita.

O juízo cível não deve intervir prematuramente para liberar bem apreendido em investigação criminal, quando a manutenção da constrição se destina à continuidade das apurações e à realização de perícias indispensáveis, como vistoria de chassi e de elementos identificadores.

A liberação antecipada do veículo pode comprometer a eficácia da persecução penal e o resultado útil de eventual ação penal, razão pela qual a prudência judiciária recomenda a preservação da medida constritiva enquanto não houver elucidação suficiente dos fatos na esfera criminal.

Os prejuízos alegados pelo agravante em razão da privação do uso do bem não prevalecem sobre o interesse público na apuração de infrações penais, especialmente porque a guarda do veículo em pátio credenciado do DETRAN assegura sua conservação e evita dilapidação, ocultação e lesão a eventuais terceiros prejudicados.

A ausência de lavratura de auto de prisão em flagrante por falta de dolo específico do agravante não descaracteriza, por si só, a necessidade da apreensão, porque o bem pode permanecer como elemento de prova ou instrumento relacionado ao fato investigado enquanto perdurar o inquérito policial.

O princípio da independência das instâncias impede que a conclusão provisória favorável ao agravante no âmbito pessoal da investigação criminal afaste automaticamente a constrição incidente sobre o objeto material vinculado à apuração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O juízo cível não deve determinar a liberação de bem apreendido no âmbito de investigação criminal quando a constrição se mostra necessária à continuidade das apurações e à realização de perícias.

2. A boa-fé alegada pelo adquirente subsequente não afasta, de plano, a natureza probatória do bem apreendido enquanto perdurar o inquérito policial.

3. O prejuízo decorrente da privação do uso do veículo não se sobrepõe ao interesse público na persecução penal quando a guarda oficial do bem assegura sua conservação e resguarda direitos de terceiros.

4. A independência das instâncias impede que a ausência de elementos para prisão em flagrante desconstitua automaticamente a apreensão criminal do objeto investigado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, prejudicados os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001182-29.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
: IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA

AGRAVADOS:
AMA - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e AGILDO MEDICI BASTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA em razão da decisão interlocutória proferida pelo MM Juízo da 1.ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de AMA - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e AGILDO MEDICI BASTOS, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência visando a liberação e busca e apreensão do veículo FIAT/STRADA VOLCANO CD13, placa SFZ4D03.

Fabricio Torezani Soares ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais contra AMA Construções e Incorporações Ltda e Agildo Médici Bastos, com pedido de tutela provisória de urgência para compelir os réus a transferirem a propriedade do veículo FIAT/STRADA VOLCANO, placa SFZ-4D03, que adquirira de Windson de Rezende Nobre.

Posteriormente, Idivaldo Lopes de Oliveira, advogado e adquirente subsequente do mesmo veículo, foi incluído no polo ativo da ação após ter tido o bem apreendido por ordem da Polícia Civil, sem mandado judicial cível, com fundamento em investigação criminal por suposta apropriação indébita. A apreensão ocorreu no seu escritório, sob protesto, e com presença de representante da OAB.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para a liberação do bem, ao fundamento de que a apreensão era criminal e o juízo cível não poderia intervir nesse momento.

Seguiu-se o presente recurso.

Impõe-se consignar, de início, que a controvérsia submetida a este Colegiado não gravita meramente em torno da higidez do negócio jurídico cível ou da validade da cadeia de transmissão dominial. À evidência, o que se discute é a subsistência de uma medida constritiva de natureza estritamente criminal. Conforme se extrai do Relatório da Autoridade Policial, o bem foi apreendido por estar vinculado a investigação de suposto crime de apropriação indébita.

Nesse contexto, a pretensão de liberação do veículo pelo Juízo Cível encontra óbice na prudência judiciária. A manutenção do bem em pátio credenciado foi determinada para viabilizar a continuidade das apurações e a realização de perícias indispensáveis, como a vistoria de chassi e elementos identificadores. É dizer: a intervenção prematura do juízo cível, sem a devida elucidação dos fatos na esfera criminal, possui o condão de comprometer a eficácia da persecução penal e o resultado útil de eventual futura ação pública.

Quanto ao perigo de dano, embora o Agravante alegue prejuízos pela privação do uso do bem, este não se sobrepõe ao interesse público na apuração de infrações penais. A guarda em pátio credenciado do DETRAN garante a conservação do bem e evita a sua dilapidação ou ocultação, protegendo, inclusive, eventuais direitos de terceiros prejudicados pela cadeia negocial pretérita.

Embora o Agravante alegue boa-fé e aponte o despacho do Delegado de Polícia que deixou de lavrar o auto de prisão em flagrante por ausência de dolo específico, tal circunstância não tem o condão de desconstituir, de plano, a necessidade da apreensão. Vigora no Direito Brasileiro o princípio da independência das instâncias. O fato de não haver elementos para a segregação cautelar do Agravante não retira do objeto apreendido a sua natureza de prova ou de instrumento de crime enquanto perdurar o inquérito policial.

No que tange ao
periculum in mora
, cumpre salientar que eventuais prejuízos decorrentes da privação do uso do bem não se sobrepõem ao interesse público na apuração de infrações penais. Pelo contrário, a guarda em pátio credenciado do DETRAN garante a conservação do veículo e evita sua dilapidação ou ocultação, protegendo, em última análise, os direitos de todos os terceiros eventualmente prejudicados pela cadeia negocial.

Finalmente, ressalto que as expressões “efeito suspensivo ativo” e “antecipação dos efeitos da tutela recursal” na prática forense atual, são tratadas como sinônimas, embora tenham origens teóricas ligeiramente distintas.

A “Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal”, como o nome sugere, concede ao recorrente, de forma imediata, aquilo que ele pediu no recurso, antes mesmo do julgamento final pelo colegiado. Ocorre quando o recorrente teve um pedido negado na primeira instância (decisão interlocutória negativa).

“Efeito Suspensivo Ativo” é uma expressão clássica da doutrina. O efeito suspensivo "comum" apenas paralisa a decisão recorrida. Já o efeito suspensivo ativo vai além, ele suspende a inércia gerada pela decisão negativa, concedendo uma providência judicial.

É imperativo ressaltar que a eventual alternância terminológica entre efeito suspensivo ativo e antecipação dos efeitos da tutela recursal em nada macula a higidez da decisão liminar ou a compreensão do pedido.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Agravo de Instrumento, prejudicados os Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.